Tribunal: TJPA
Processo: 0811147-70.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811147-70.2022.8.14.0028

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: NOELIA BORGES FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0811147-70.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: IVO PEREIRA

AGRAVADO: NOELIA BORGES FREITAS

ADVOGADOS: GUSTAVO RODRIGUES BARBOSA e SAYMON LUIZ CARNEIRO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial devolvida com a informação “não procurado”. Inaplicabilidade do tema 1.132/stj. Invalidade da notificação. Ausência de constituição válida em mora. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, ao fundamento de que não houve comprovação da constituição em mora da devedora, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual foi devolvida com a informação “não procurado”.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor; (ii) estabelecer se, nesse contexto, incide a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (STJ, Súmula 72), devendo ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, com aviso de recebimento.

4.

A devolução da notificação com a informação “não procurado” não comprova a entrega da correspondência, diferindo de outras hipóteses como “ausente” ou “recusado”, em que se presume a tentativa de entrega.

5.

O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando a notificação não chega a ser entregue no endereço do devedor, pois a tese firmada pressupõe o envio válido e a possibilidade de recebimento por terceiros.

6.

O credor tem o ônus de adotar diligências necessárias para constituir validamente o devedor em mora, não podendo se beneficiar da simples devolução do AR por “não procurado”.

7.

A decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais, que reiteradamente afastam a validade da notificação devolvida com essa anotação.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora do devedor fiduciante é requisito essencial da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ. 2. A notificação extrajudicial devolvida com a informação “não procurado” não constitui validamente o devedor em mora. 3. O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando a correspondência não é efetivamente entregue no endereço do devedor. 4. Cabe ao credor adotar diligências eficazes para comprovar a constituição em mora, sob pena de inviabilidade da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º (com redação da Lei nº 13.043/2014); CC/2002, art. 422; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; TJPR, AC 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 31.03.2023; TJPA, AC 0800567-90.2022.8.14.0024, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 27.02.2023; TJPA, AI 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.05.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto por
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ,
em face da decisão monocrática (PJe ID nº 28555840) de minha relatoria que conheceu e negou provimento a Apelação Cível, para manter a decisão apelada que julgou improcedente a ação em epígrafe.

Em suas razões sustenta, em síntese:

“(...) A ratio decidendi do precedente obrigatório é que o credor cumpre sua obrigação ao enviar a notificação para o endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação. A responsabilidade pela manutenção do endereço atualizado e pela recepção das correspondências é do devedor, em observância aos deveres de lealdade e boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil). A devolução do AR pelo motivo "não procurado" indica que a correspondência foi encaminhada ao endereço correto e esteve disponível para retirada pelo destinatário, que, por sua própria inércia, não o fez. Tal situação não pode ser imputada ao credor, que agiu de acordo com o que a lei e a jurisprudência exigem. Interpretar de forma diversa, como fez a r. decisão agravada, significa esvaziar o conteúdo da tese firmada no Tema 1.132/STJ, criando um requisito não previsto no precedente — a prova de que o carteiro efetivamente tentou a entrega porta a porta —, e, na prática, restabelecendo a necessidade de comprovação de recebimento que o STJ buscou afastar.”.

Ao final, requer
“seja o presente recurso de Agravo Interno CONHECIDO para que, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, com escopo de reformar a r. decisão outrora recorrida, para dar provimento ao Recurso de Apelação interposto, e, por consequência, seja reformada a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade da constituição em mora da Agravada e determinar o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, com a consolidação da posse e propriedade do bem em favor da Agravante, invertendo-se os ônus sucumbenciais.”
.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 30112058).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, salutar transcrever trechos do
decisum
agravada (PJe ID 28555840):

"

Alega-se que a comprovação da mora é um requisito indispensável para a busca e apreensão do bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação dada pela lei 13.043/2014.

Ao analisar detalhadamente os autos, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) (PJe ID 17021189 - Pág. 3), enviado para o endereço da devedora, agora apelada, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de
"não procurado",
o que resultou no indeferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros.

Contudo, no presente caso, o AR foi devolvido com a informação de destinatário "não procurado", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravado. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida,
pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora,
procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

(...)

ortanto, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No que tange a aplicação do Tema nº 1132 do STJ, analisando detidamente os presentes autos,
entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora apelante, notificação extrajudicial endereçada para a apelada, que, todavia, restou frustrada por
motivo de “não procurado
”, o que significa que o
destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor
, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

No mais, há de se diferenciar dos outros tipos de retorno como “não encontrado”, “endereço insuficiente”, “não existe o número”, “desconhecido” “recursado” ou até mesmo “ausente” ou “falecido”, em que há o cumprimento do ônus para constituição de mora.

Da própria leitura dos núcleos de ação do operador logístico, depreende-se que o destinatário foi procurado, mas não foi efetivada a entrega por qualquer dos motivos acima, o que diverge, sem sombra de dúvidas, da hipótese de “não procurado”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a
falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "não procurado" importam na não comprovação da mora.

Nesse contexto, forçosa é a conclusão pela manutenção da decisão ora agravada.

Nesse sentido se posiciona os nossos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA. sentença mantida. Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)”.
(TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destacado)

Colaciono, ainda,
jurisprudência deste e. Corte e dos Tribunais Pátrios:

"
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. ] ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de ...Ver ementa completa2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AC: 08005679020228140024, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0815284-82.2022.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado do (a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A AGRAVADO: EDENILSON PINHO FERREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. o Aviso de Recebimento informando que “não procurado” não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço. 2. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815284-82.2022.8.14.0000, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desta feita,

de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada
(PJe ID nº 28555840).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/11/2025